Tribunal: TJSP
Processo: 2005826-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Embargos à execução - Decisão de primeiro grau que indefere o benefício aos embargantes, observando que após o recolhimento da taxa judiciária será analisado o pedido de efeito suspensivo - Agravo de instrumento interposto pelos embargantes - Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas desde que comprovada a impossibilidade - Súmula 481 do Superior Tribunal de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Embargos à execução - Decisão de primeiro grau que indefere o benefício aos embargantes, observando que após o recolhimento da taxa judiciária será analisado o pedido de efeito suspensivo - Agravo de instrumento interposto pelos embargantes - Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas desde que comprovada a impossibilidade - Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - Risco de comprometimento da manutenção das atividades não comprovado - Pessoas físicas - Declaração de insuficiência de recursos que não acarreta o automático deferimento - Circunstâncias de fato que não se harmonizam com os requisitos exigidos para a concessão do benefício - Hipossuficiência não caracterizada - Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal - Não conhecimento da matéria que não consta do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Agravo parcialmente conhecido e desprovido na parte apreciada, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005826-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AUBERT
ENGRENAGENS LTDA, WALTER AUBERT e LUIZ AUBERT NETO, é agravado
NICOLA, SARAGOSSA E CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005826-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.696
2
VOTO No 15.696

AGRAVO No 2005826-75.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (25a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTES:
AUBERT
ENGRENAGENS
LTDA.
(em
recuperação
judicial), WALTER AUBERT e LUIZ AUBERT NETO
AGRAVADA: NICOLA, SARAGOSSA E CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
JUSTIÇA GRATUITA - Embargos à execução - Decisão de primeiro grau
que indefere o benefício aos embargantes, observando que após o
recolhimento da taxa judiciária será analisado o pedido de efeito
suspensivo - Agravo de instrumento interposto pelos embargantes -
Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas desde
que comprovada a impossibilidade - Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça - Risco de comprometimento da manutenção das atividades não
comprovado - Pessoas físicas - Declaração de insuficiência de recursos
que não acarreta o automático deferimento - Circunstâncias de fato que
não se harmonizam com os requisitos exigidos para a concessão do
benefício - Hipossuficiência não caracterizada - Concessão de prazo para
o recolhimento do preparo recursal - Não conhecimento da matéria que
não consta do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Agravo
parcialmente conhecido e desprovido na parte apreciada, com
observação
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 265/266 dos autos dos embargos à execução opostos pelos agravantes,
por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça, observando que após o recolhimento da taxa judiciária
será analisado o pedido de efeito suspensivo.
Recorrem os embargantes alegando, em apertada síntese,
que “a grave situação econômico-financeira da Embargante Aubert Engrenagens Ltda. está mais do que
evidenciada pois ela encontra-se em recuperação judicial (autos no 1002347-04.2019.8.26.0008), com todos
os esforços voltados para esse fim. A situação de recuperação judicial, com efeito, mostra-se como fator
excepcional que, por si só, justificaria e evidenciaria a impossibilidade de recolhimento de custas, haja vista
ser transparecida a impotência, ao menos momentânea, para suportar os encargos processuais. (...) E, no
que concerne aos avalistas, cumpre observar que o art. 99, §3o do Código de Processo Civil estabelece
expressamente que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural, não podendo a concessão da gratuidade ser condicionada. Não bastasse, do Imposto de Renda
deles, igualmente colacionado aos autos, extrai-se as constas deficitárias, e, portanto, a impossibilidade de
arcar, a contento, com os custos do processo (Docs.13; 13.1; 14 e 14.1 em anexo)”. Sustentam, por
fim, a “inadmissibilidade de se condicionar o recebimento dos embargos à execução e a análise do
pedido de efeito suspensivo ao pagamento das custas”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005826-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.696
3
A agravada apresentou resposta (fls. 316/334), com
preliminar de não conhecimento fundada na preclusão.
Em cumprimento à determinação de fl. 291, os agravantes
instruíram o recurso com as cópias de fls. 295/309.
É o relatório.
De início, observa-se que as partes apresentaram expressa
oposição ao julgamento virtual (fls. 311 e 314).
Porém,
o
recurso
em
julgamento
não
apresenta
possibilidade de sustentação oral, verificando-se que em 11 de março de 2020
a Organização Mundial da Saúde - OMS emitiu declaração pública de
situação de pandemia em relação ao novo coronavírus (Covid-19), gerando a
necessidade de se estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à
infecção e à propagação do referido vírus.
Diante do alto risco de disseminação, o Colendo Conselho
Superior da Magistratura editou diversos Provimentos, destacando-se o de no
2.550/2020, do qual sobressaem as principais resoluções: (i) instituição do
“Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau, de 25 de março a 30 de abril de 2020, prorrogável, se
necessário, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça, enquanto subsistir a situação excepcional que
levou a sua edição” (artigo 1o); (ii) “suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores,
estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias do Segundo Grau, realizando-se todas as atividades do
Tribunal de Justiça em trabalho remoto” (artigo 2o); (iii) suspensão do “atendimento presencial
de partes, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública e interessados, que deverá ser realizado
remotamente pelo e-mail institucional do gabinete ou do Desembargador, Juiz Substituto em Segundo Grau
ou Juiz convocado, divulgando-se os respectivos endereços por ato próprio” (artigo 3o); e (iv)
suspensão, no período estabelecido no artigo 1o do Provimento, dos prazos
processuais e das sessões de julgamento, exceto as virtuais, que poderão ser
realizadas (artigo 5o).
Considerando, pois, o longo período de suspensão das
sessões de julgamento, com recente prorrogação do sistema remoto de
trabalho para 30 de junho de 2020 e já ressalvada a possibilidade de nova
ampliação (Provimento no 2.561/2020), a necessidade de observância do
princípio da celeridade processual (CF/88, artigo 5o, LXXVIII: “a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), e, ainda, a ausência de prejuízo a quaisquer dos
litigantes, afigura-se prudente que o julgamento deste recurso se faça por
meio virtual.
Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões
considerando a interposição tempestiva do recurso, sendo irrelevante que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005826-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.696
4
juízo de primeiro grau, ao indeferir o benefício da gratuidade da justiça, não
tenha apreciado os documentos que somente vieram a ser apresentados pela
parte interessada em sede recursal.
A esse propósito, cabe destacar o disposto no artigo 99, §
7o, do Código de Processo Civil, que autoriza o requerimento da “concessão de
gratuidade da justiça em recurso”.
Não obstante seja verdadeiro que a Constituição Federal,
em seu artigo 5o, inciso LXXIV (O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos), admite a concessão da assistência judiciária
gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e que o artigo 98
do Código de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”) não diferencia a pessoa física da pessoa
jurídica para efeito de obtenção da gratuidade processual, a jurisprudência
referente à matéria, também fonte do Direito, não admite a concessão de tal
benefício à pessoa jurídica, exceto em casos excepcionais, caso comprovada a
necessidade.
Tal previsão é corroborada pela Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
A análise do balanço gerencial de fl. 132 de origem aponta
um ativo de R$ 28.517.748,18, resultados acumulados de R$ 4.996.858,80 e
uma receita líquida de R$ 1.168.074,67, o que, apesar do resultado negativo
do exercício examinado (R$ 155.110,67), e do processamento da recuperação
judicial, não permite identificar que o pagamento da taxa judiciária (valor da
causa de R$ 78.358,76) possa comprometer o exercício das atividades
empresariais, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica,
independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com
as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades” (4a Turma,
AgInt no AgInt no AREsp no 901.452/SP, Relator Ministro Raul Araújo,
15.12.2016).
A esse propósito, cabe destacar o seguinte precedente:
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA 481/STJ. 1. O
Tribunal de origem entendeu que a demonstração de que a requerente
encontra-se em processo de recuperação judicial é suficiente para fins
de concessão do pedido de assistência judiciária gratuita. No entanto,
nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Desse modo,
"cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005826-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.696
5
judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições
excepcionais se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas
do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
19/03/2015, DJe 26/03/2015). 2. Nesse contexto, impõe-se a manutenção
da decisão que proveu o recurso especial e determinou a devolução dos
autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja verificado, no caso
concreto, se houve a efetiva demonstração acerca da impossibilidade de
se arcar com os encargos processuais (na forma prevista na Súmula
481/STJ). Ressalte-se que incumbe ao Tribunal de origem analisar a
documentação que a ora agravante alega ter juntado aos autos, para fins
de concessão do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo interno não
provido. (STJ, 2a Turma, AgInt nos EDcl no REsp
1623582/RS, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, 27.4.2017)
Quanto às pessoas físicas, depreende-se do § 2o do artigo
99 do Código de Processo Civil que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”, de tal modo que se afigura adequado concluir que, não havendo
elementos suficientes a possibilitar a verificação de sinais externos do estado
de necessidade, cabe ao magistrado exigir sua comprovação, valendo
acrescentar que o § 3o do mesmo dispositivo legal dispõe que se presume
“verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Nesse contexto, as declarações de imposto de renda de fls.
269/278 e 299/309 demonstram que os agravantes Walter Aubert e Luiz
Aubert Neto possuem 25% de um imóvel na Avenida Higienópolis, São
Paulo e de um imóvel na Rua Serra de Bocaina, São Paulo, além de terrenos
com áreas de 298 m2, 422 m2 e 889,50 m2 no município de Guararema/SP,
com rendimentos recebidos de pessoa jurídica nos valores de R$ 59.192,16
(fl. 277) e de R$ 59.032,47 (fl. 306), respectivamente, situações
absolutamente incompatíveis com a alegação de que não dispõem de
capacidade econômica para arcar com o recolhimento das despesas
processuais, razão pela qual, por este fundamento, deve ser ratificada a
decisão agravada.
Conclui-se, portanto, que o pedido de concessão da
gratuidade da justiça não prospera.
De outro lado, a parte da decisão de primeiro grau que
determina que se aguarde “o recolhimento determinado no item 1, supra, e tornem conclusos, com
urgência, para análise do pedido de efeito suspensivo”, não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do elenco taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
razão pela qual o recurso, nessa parte, não comporta conhecimento.
Assim, os recorrentes deverão efetuar o recolhimento da
taxa judiciária, na forma da decisão de primeiro grau, e também do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005826-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.696
6
do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação do
acórdão (guia de recolhimento própria no valor de 10 UFESPs, que deverá
observar o Provimento CG no 33/2013 e ser juntada diretamente nos autos de
origem), na forma e sob as penas do artigo 102 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se conhecer em
parte do agravo e de a ele se negar provimento na parte apreciada, com
observação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator